Tribunal: STF
Processo: RvC 5536
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de revisão criminal, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Vitor dos Anjos Gabarrus (eDOC 1) contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação nº 70079641379.



    Narra o requerente que foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, art. 34, caput e art. 35, caput, com a majorante prevista no art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, com incidência das normas dispostas na Lei nº 8.072/90 e nas sanções do art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, caput do Código Penal (eDOC 2).



    Finda a instrução probatória na ação penal nº 015/2.17.0001199-4 (CNJ:.0002714-33.2017.8.21-0015), o réu foi absolvido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS, com lastro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Irresignado, o Parquet interpôs recurso de apelação, que foi julgado procedente pelo TJRS para condenar o réu. como incurso nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e 1910 dias-multa (eDOC 41, p. 5).



    Nesta via, em síntese, pretende a revisão de sua condenação, alegando que foi proferida em sentido contrário às provas constantes nos autos.



    Assim, requer liminarmente a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassado o acórdão condenatório, restabelecendo-se a sentença absolutória.



    É o relatório.



    Decido.



    A revisão criminal encontra-se disciplinada no arts. 621 a 631 do Código de Processo Penal. Trata-se de ação autônoma de impugnação, que “tem o objetivo de reexaminar sentença condenatória ou a decisão condenatória proferida por tribunal, que tenha transitado em julgado. Tal demanda tem o condão de excepcionar a coisa julgada em matéria criminal, pelo que só se permite seu ajuizamento quando em favor do sentenciado” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar R. Curso de direito processual penal. 15. Ed. Salvador: Ed. JusPodvm, 2020, p. 1658).



    Quanto à competência para processar e julgar a ação revisional, o art. 624 do Código de Processo Penal prevê:



    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas: 



    I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas; 



    II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. 



    § 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno.”



    (grifo nosso)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, assim dispõe sobre o tema:



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”



    Da análise dos autos, observa-se que o requerente insurge-se, de fato, contra o acórdão condenatório proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Ação Penal nº 0329349-38.2018.8.21.7000 (Número Themis 70079641379).



    Em consulta ao andamento processual eletrônico na página do Tribunal local, constata-se que houve a interposição de recurso especial, que restou inadmitido pela Corte estadual. O Agravo manejado (AResp nº 1581534) não foi conhecido, por decisão monocrática do Presidente do STJ. Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Extrai-se do sítio eletrônico do STJ que o processo transitou em julgado em 14/02/2020. 



    Assim, a decisão condenatória transitada em julgado, cujo reexame se pretende, não foi proferida nem confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual esta Corte não tem competência originária para processar e julgar a presente ação de revisão criminal.



    Conforme citei anteriormente, o STF “é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016).



    Nesse mesmo norte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS DA AÇÃO REVISIONAL E O OBJETO DO RECURSO. INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Somente cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por este proferida ou mantida no exame de ação penal originária, de recurso criminal ordinário ou de recurso extraordinário, desde que, nesse último caso e nos termos do parágrafo único do art. 263 do RISTF, o “[…] seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada”. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RvC 5529 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)



    Ante o exposto, não conheço da revisão criminal (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente